Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. COAÇÃO INDIRETA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na análise inicial da petição inicial deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
2. Na hipótese, a parte autora/apelante pretende obter pronunciamento judicial que obste a cobrança administrativa de débito, sobretudo no que tange às “ofertas de acordo” da dívida, inseridas no sítio eletrônico “Serasa Limpa Nome”. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A dívida prescrita não pode ser cobrada administrativamente, ainda que a parte não se socorra do Poder Judiciário para cessar a sua cobrança. A cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, pois lhe retira a voluntariedade exigível para o pagamento, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.
5. A inserção do nome do apelante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, ou qualquer outra plataforma com a mesma finalidade, em razão de dívida prescrita, com redução do score do consumidor, de consulta pública, caracteriza ato ilícito, uma vez que essas ferramentas coagem o devedor indiretamente ao pagamento da dívida, por meio de ligações constantes e reiterado envio de e-mails para a realização de acordo no seu ambiente virtual, e permitem, de forma simples e gratuita, a qualquer pessoa física ou jurídica, consultar débitos do consumidor, constituindo ferramenta para negativa de crédito, e, não apenas para a aquisição de crédito, o que viola o art. 43, § 1°, do CDC.
6. Recurso conhecido e provido.